Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-08.2022.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000314-08.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIANA GOMES DE CARVALHO - CPF: 017.138.621-31 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021 DO TJMT. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando a requerida por danos ambientais decorrentes de supressão de floresta nativa na região amazônica sem autorização. A apelante alega, em preliminar, nulidade da citação realizada via WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação da apelante, realizada exclusivamente via WhatsApp, atendeu aos requisitos legais e normativos, especialmente aqueles previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

III. Razões de decidir

3. A citação por meios eletrônicos, incluindo o WhatsApp, é admitida pelo CPC (art. 270) e regulamentada pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, que estabelece requisitos específicos para sua validade.

4. No caso concreto, o Oficial de Justiça não observou integralmente os requisitos previstos no art. 2º da referida Portaria, especialmente quanto à captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento oficial.

5. A inobservância dos requisitos formais para a citação eletrônica acarreta a nulidade do ato citatório e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para acolher a preliminar de nulidade da citação.

Tese de julgamento:
"A citação realizada via WhatsApp, sem observância integral dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, notadamente a captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento oficial, é nula, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 270; Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, arts. 1º, §3º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 00011728320188110027, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023; TJ-MT 00011343120188110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto por
SEBASTIANA GOMES DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara De Peixoto De Azevedo que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000314-08.2022.8.11.0023, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente os pedidos iniciais para determinar:
a) A requerida se abstenha,
definitivamente
, de praticar toda e qualquer atividade no local, sem prévio licenciamento do órgão florestal competente, inclusive paralisando imediatamente as intervenções já iniciadas, nem permitir que outras pessoas que se encontrem a seu serviço ou sob sua responsabilidade a realizem, cominando-se, para o caso de descumprimento, multa por cada obra ou intervenção, iniciada ou concluída, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados pelo índice IGP-M e acrescidos de juros de 1% a.m. até a data do efetivo adimplemento; b) A requerida efetue a completa recuperação ambiental da área objeto deste feito, apresentando, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), e implementando o projeto, integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação pelo órgão ambiental competente, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento voluntário; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de compensação ambiental no valor de R$ 63.501,60 (sessenta e três mil e quinhentos e um reais e sessenta centavos), que reverterá para o ao Fundo Estadual do Meio Ambiente; d) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que reverterá para o ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. e) Seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$ 83.501,60 (oitenta e três mil e quinhentos e um reais e sessenta centavos), com o intuito de garantir a efetividade da condenação, promovendo-se a inclusão de ordem de bloqueio BACEN-JUD e no RENAJUD; f) Confirmo, por sua vez, a decisão liminar juntada à id. 75826728. g)
Oficie-se
o Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT para que providencie a anotação da sentença condenatória na matrícula do imóvel; h)
Oficie-se
o Banco Central com a ordem de suspensão de participação da requerida em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; i)
Oficie-se
a Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA, encaminhando-lhe cópia da presente sentença condenatória.

O Apelante, em suas razões recursais, suscitou a nulidade da sentença por vício de citação via
WhatsApp
. Argumenta que citação realizada pelo Oficial de Justiça, no caso em tela não só contrária aos termos da decisão de id. 75826728, como também a normativas sobre a modalidade de citação.

Aduz que a citação “
em hipótese alguma atingiu o seu objetivo de dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar, realizado de maneira viciada não pode ser convalidado, como restou pela decisão objurgada”.

No mérito, alega a impossibilidade de declaração da revelia; a ausência de realização de dano ambiental, que o processo administrativo se deu em nome da anterior possuidora SUELI e não em seu nome, que deveras, desde 08/10/2021, também não é mais possuidora do imóvel.

Por fim, alega que é indevida a indenização por dano moral coletivo, diante da inocorrência deste, já que não houve comprovação sequer sobre o dano ambiental.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso acolhida a preliminar de nulidade de citação e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada.

Contrarrazões, id. 224212684.

Recolhimento em dobro do preparo, id. 238166684.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação,
vide
certidão de id. 225028692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação civil interposto por
SEBASTIANA GOMES DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara De Peixoto De Azevedo que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000314-08.2022.8.11.0023, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente os pedidos iniciais para determinar:
a) A requerida se abstenha,
definitivamente
, de praticar toda e qualquer atividade no local, sem prévio licenciamento do órgão florestal competente, inclusive paralisando imediatamente as intervenções já iniciadas, nem permitir que outras pessoas que se encontrem a seu serviço ou sob sua responsabilidade a realizem, cominando-se, para o caso de descumprimento, multa por cada obra ou intervenção, iniciada ou concluída, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados pelo índice IGP-M e acrescidos de juros de 1% a.m. até a data do efetivo adimplemento; b) A requerida efetue a completa recuperação ambiental da área objeto deste feito, apresentando, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), e implementando o projeto, integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação pelo órgão ambiental competente, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento voluntário; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de compensação ambiental no valor de R$ 63.501,60 (sessenta e três mil e quinhentos e um reais e sessenta centavos), que reverterá para o ao Fundo Estadual do Meio Ambiente; d) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que reverterá para o ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. e) Seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$ 83.501,60 (oitenta e três mil e quinhentos e um reais e sessenta centavos), com o intuito de garantir a efetividade da condenação, promovendo-se a inclusão de ordem de bloqueio BACEN-JUD e no RENAJUD; f) Confirmo, por sua vez, a decisão liminar juntada à id. 75826728. g)
Oficie-se
o Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT para que providencie a anotação da sentença condenatória na matrícula do imóvel; h)
Oficie-se
o Banco Central com a ordem de suspensão de participação da requerida em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; i)
Oficie-se
a Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA, encaminhando-lhe cópia da presente sentença condenatória.

Colha-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

O Apelante aduz, em razão recursal a nulidade da sentença tendo em vista o vício no procedimento citatório via
WhatsApp
.

- Da Preliminar De Nulidade Por Vicio Na Citação Via WhatsApp.

Em sede preliminar de apelação, a Apelante sustenta nulidade da sua citação, efetivada exclusivamente via
WhatsApp
, sem que fossem atendidos os requisitos previstos nas normativas regulamentadoras.

O código de processo civil preceitua no artigo 270 que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a
Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021
, que
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3º do artigo 1º que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.
”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Desse modo, a autorização para a citação por
WhatsApp
está expressa nessa norma
e equivale à feita pessoalmente.

Por conseguinte, a sua
validade é sempre presumida
, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia,
in casu
, o Oficial de Justiça, ao realizar a citação do apelante, não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, porque
não juntou à sua certidão a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido
sem á menção de que houve contato com o apelante no telefone (66) 9.9935-9664, número este indicado na petição inicial, bem como
não há solicitação de documento oficial e nem a exibição pela parte
.

Dessa forma, o ato citatório deve ser declarado nulo, bem como os atos processuais seguintes, devolvendo-se ao apelante o prazo para apresentação de defesa, após regular intimação pelo seu advogado com o retorno dos autos à primeira instância.

A propósito, nesse sentido já decidiu esse e. TJMT:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

(TJ-MT - AC: 00011728320188110027, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

Pelo exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau,
acolho a preliminar arguida para anular a citação e, consequentemente, os demais atos processuais, além de restituir o prazo para apelada apresentar defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO INVÁLIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

As questões de ordem pública, ainda que não levantadas pelas partes, devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, por conta do efeito translativo dos recursos.

Verificada a nulidade da citação, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, devem os atos processuais posteriores ser havidos por inexistentes, uma vez que o referido ato é essencial ao devido processo legal e à garantia e segurança do processo como instrumento de jurisdição.

(TJ-MT 00011343120188110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021)

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e
,
ACOLHER a preliminar de nulidade da citação
para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024